Tribunal: STF
Processo: Ext 1559
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU RELAXAMENTO DA PRISÃO. EXTRADITANDO PROCURADO PARA CUMPRIR PENA PELO CRIME DE ROUBO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO BRASIL PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PEDIDO DE REFÚGIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEMORA NA CONCLUSÃO IMPUTÁVEL À DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O delito imputado ao extraditando foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa. Ademais, o crime é punível legalmente com pena máxima de dez anos, podendo ser classificado como de alto potencial ofensivo, nos termos da legislação brasileira.



    2. Há notícia nos autos de que o extraditando foi condenado no Brasil pela prática do crime de receptação, o que demonstra o seu ânimo em continuar praticando infrações penais.



    3. Subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade da eventual futura extradição



    4. O processo tramitou regularmente, tendo, inclusive, sido encerrada sua instrução.



    5. O pedido de extradição não foi levado para julgamento colegiado devido à pretensão da defesa, que apresentou pedido de refúgio, acarretando a suspensão do processo, nos termos do art. 34 da Lei n. 9.474/1997.



    6. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que o pedido de reconhecimento da condição de refugiado não é apto a ensejar a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar. Precedentes.



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.